Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões no julgado e a correção de erro material.

2. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei e não se presta aos fins colimados, razão pela qual eventual inconformismo com o desfecho da demanda ser deduzido por outra via.

3. Não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o, do Código de Processo Civil se a leitura dos embargos de declaração não indica o intuito protelatório do recurso.

4. Embargos de declaração desprovidos.